Tribunal: TJPA
Processo: 0002226-02.2017.8.14.0071
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002226-02.2017.8.14.0071

RECORRENTE: GLEBSON SANTO LIMA

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES – PLEITO DE IMPRONUNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADO NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL – TESE REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – AVALIAÇÃO DO DOLO DO AGENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO POPULAR - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, a decisão recorrida foi proferida de maneira escorreita, não havendo possibilidade de ser acolhida a tese defensiva de impronúncia e, a
fortiori
, de absolvição, uma vez que o magistrado singular expôs de maneira clara e suficiente os motivos que o levaram a entender pela pronúncia do recorrente
GLEBSON SANTO LIMA
pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
do CPB).

A prova da materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso estão devidamente demonstradas sobretudo pelo Laudo de Exame Necroscópico de fl.12. (Id. 5496722).

“(...) Ferimento perfuro cortante em face posterior de braço esquerdo medindo 15 cm com pontos íntegros separados; ao retira a sutura observa-se pontos separados com nylon em plexo mm e vascular com presença de 2 coágulo médios aderidos a mesma na cavidade do ferimento (4 cm de diâmetro e 6 cm de diâmetro)

(...) Primeiro – Qual a causa da morte do examinado? Resposta: Choque hipovolêmico em consequência de perfuração por arma branca com provável rutura plexo vascular (...)”

A absolvição sumária somente poderá ocorrer quando resultar cristalina, transparente a existência de circunstâncias que excluam o crime ou isente de pena o réu, nos termos da lei processual penal.

Os elementos caracterizadores da legítima defesa não fluem clara e insofismavelmente dos autos.

A legítima defesa deve ser comprovada de plano, e como a princípio poderia o recorrente defender-se de outra maneira, deve então ser julgado pelos Jurados, juízes naturais em relação a crimes dolosos contra a vida.

Por outro lado, não há como desclassificar o fato considerado delituoso previsto na sentença de pronúncia para lesões corporais seguida de morte.

Aparentemente há o animus necandi na conduta do recorrente, sendo certo que eventual dúvida acerca do elemento animador da sua conduta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, formador de juízo acerca da sua real intenção, por se tratar de questão diretamente ligada ao mérito da causa.

Logo, não é necessário um exame meritório aprofundado das provas produzidas durante a instrução processual de modo a concluir que existem razões, suficientes, no caso, para pronunciar o recorrente pela prática do ilícito pelo qual foi denunciado, motivo pelo qual a versão do recorrente deve, por força de norma-regra constitucional, ser analisada pelo juiz natural da causa, vale dizer, Conselho de Sentença.

Dito de outra forma, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a decisão que submete a análise aos jurados.

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, para manter integralmente a decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
GLEBSON SANTO LIMA
contra Decisão Interlocutória (ID. 5496745 - Pág. 1/3) exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, que o
pronunciou
como incurso nas sanções punitivas descritas no art. 121,
caput
, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Narra a peça acusatória, em suma, que na manhã dos fatos a vítima e o réu discutiram, tendo o acusado, mais tarde, ido ao encontro da vítima para tirar satisfações, armado com um facão e durante a discussão golpeou fatalmente a vítima. Consta, ainda, que o réu após o primeiro golpe, tentou se reaproximar da vítima, contudo, foi impedido por populares, chegando a ser atingido por um golpe de madeira.

A denúncia foi recebida no dia 03 de abril de 2018 (fls.06/07).

O réu foi citado (fl.06), tendo sido apresentada Resposta Escrita à Acusação (fl.15).

Laudo cadavérico (fl.12).

A audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 17/10/2018, onde houve a oitiva das testemunhas de acusação (fls.58/60) e continuou em 26.02.2019, com oitiva das testemunhas de acusação e defesa, bem como o interrogatório do réu (fls.91/94).

Inclusão do assistente de acusação (fl. 59).

Em alegações finais, o Ministério Público e o assistente de acusação pugnaram pela pronúncia, nos termos do art. 121, caput, do Código Penal – fls.98/101 e 106/108

Por sua vez, a defesa requereu a absolvição do acusado, sob alegação de que o acusado agiu em legítima defesa – fls.112/116.

Certidão de Antecedentes Criminais, às fls. 116/117.

Após a instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA,
pronunciou
o acusado
GLEBSON SANTO LIMA
como incurso nas sanções punitivas descritas no art. 121,
caput
, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
pugnando pela absolvição sumária do recorrente em razão da legitima defesa e subsidiariamente, a desclassificação do crime de homicídio simples para lesão corporal. (ID. 5496746).

Em sede de
contrarrazões,
o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso. (ID. 5496747).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento (ID. 6772910).

É o relatório. Sem revisão.

Incluir na pauta virtual.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Em ponto de partida, não custa relembrar que a decisão de impronúncia somente se justifica quando há demonstração inequívoca da inviabilidade da acusação, o que
não é a hipótese dos autos
, na qual, além da materialidade do delito, restam evidenciados indícios suficientes de autoria, diante do acervo probatório colhido.

Nesse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de Renato Brasileiro de Lima (Código de Processo Penal Comentado. 3.ed.rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1160), que obtempera:

“
1. Pronúncia
: a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Assim,
se o juiz sumariamente estiver convencido da existência de crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, se qualquer valoração acerca do mérito.
Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo que todas as acusações tenham ao menos probabilidade de procedência
”. (Destaquei).

Com igual ênfase, lecionam Eugênio Pacelli e Douglas Fisher (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 5 ed. ver. e atual. São Paulo: Atlas, 2013, p. 886):

“414.1. Decisão de impronúncia. A
impronúncia ocorre exatamente em situação oposta à pronúncia: em caso de o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deverá proferir decisão não submetendo o réu e/ou partícipe ao Tribunal do Júri
. Quando houver a impronúncia em grau recursal (provendo-se recurso em sentido estrito em favor da defesa), fala-se em despronúncia, cujos efeitos são exatamente os mesmos da impronúncia.”
(Grifei).

No caso, a decisão recorrida foi proferida de maneira escorreita, não havendo possibilidade de ser acolhida a tese defensiva de impronúncia e, a
fortiori
, de absolvição, uma vez que o magistrado singular expôs de maneira clara e suficiente os motivos que o levaram a entender pela pronúncia do recorrente
GLEBSON SANTO LIMA
pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
do CPB).

A prova da materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso estão devidamente demonstradas sobretudo pelo Laudo de Exame Necroscópico de fl.12. (Id. 5496722), o qual atesta que:

“(...) Ferimento perfuro cortante em face posterior de braço esquerdo medindo 15 cm com pontos íntegros separados; ao retira a sutura observa-se pontos separados com nylon em plexo mm e vascular com presença de 2 coágulo médios aderidos a mesma na cavidade do ferimento (4 cm de diâmetro e 6 cm de diâmetro)

“(...) Primeiro – Qual a causa da morte do examinado? Resposta: Choque hipovolêmico em consequência de perfuração por arma branca com provável rutura plexo vascular (...)

Os indícios de autoria estão demonstrados nos seguintes termos:

As testemunhas Edilson Alexandre Barbosa e Maria de Fátima Bezerra Peixoto
declaram que o réu e a vítima discutiram no dia dos fatos, sendo que a segunda testemunha visualizou que o acusado portava um facão na cintura, bem como, viu o exato momento em que Glabson desferiu o golpe de faca no braço da vítima, haja vista que o fato ocorreu no bar da referida testemunha ocular.

A testemunha Franciele Silva da Silva
asseverou que, no dia dos fatos, o acusado Glebson Santo Lima chegou na residência do casal informando que havia discutido com a vítima, pegou seus documentos e saiu, de motocicleta, para local incerto e não sabido, sendo que a testemunha teve conhecimento da morte do ofendido Raimundo de Oliveira por volta das 20:00h.

A testemunha Domingo da Conceição
declarou em juízo (fl. 91) que, no dia dos fatos, estava conversando, do lado de fora do bar da Fátima, e presenciou a discussão entre o réu e a vítima, entretanto, permaneceu conversando, ocasião em que ouviu gritos e avisou o ofendido Raimundo de Oliveira, em pé, com um sangramento
que aparentava ser no braço, portando, ainda, um pedaço de madeira e o acusado, vulgo “Dida”, com um facão na mão.

A testemunha Edvane Oliveira da Silva
declarou que, no dia do crime, estava trafegando de carona com a vítima, quando os dois depararam-se com o réu, o qual estava em uma motocicleta, tipo Biz e parou na frente da depoente e do ofendido, impedido que seguissem viagem, proferindo ofensas e afirmando que: “aquilo não ficaria daquele jeito” instante em que desceu da motocicleta e arremessou o facão, no intuito de ferir a vítima
(...) Que depois apareceu uma senhora (Fátima) que tentou apaziguar os ânimos, não conseguindo, até que o réu atingiu a vítima com uma facãozada no ombro; Que a testemunha tentou socorrer a vítima queu ainda subiu na garupa da moto até que encontraram uma ambulância que a trouxe para o Hospital em Brasil Novo, vindo a falecer em pouco tempo, durante o atendimento no hospital e em decorrência da facãozada que tomou, segundo o laudo (...)”.

A absolvição sumária somente poderá ocorrer quando resultar cristalina, transparente a existência de circunstâncias que excluam o crime ou isente de pena o réu, nos termos da lei processual penal.

Eis a jurisprudência:

"Para a absolvição sumária com base na legítima defesa é mister que haja prova perfeitamente convincente da presença da causa de exclusão do crime, de modo que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação represente manifesta injustiça, pois subsistindo controvérsia o julgamento se transfere para o Tribunal do Júri." (RT 758/524).

Os elementos caracterizadores da legítima defesa não fluem clara e insofismavelmente dos autos.

A legítima defesa deve ser comprovada de plano, e como a princípio poderia o recorrente defender-se de outra maneira, deve então ser julgado pelos Jurados, juízes naturais em relação a crimes dolosos contra a vida.

Por outro lado, não há como desclassificar o fato considerado delituoso previsto na sentença de pronúncia para lesões corporais seguida de morte.

Aparentemente há o animus necandi na conduta do recorrente, sendo certo que eventual dúvida acerca do elemento animador da sua conduta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, formador de juízo acerca da sua real intenção, por se tratar de questão diretamente ligada ao mérito da causa.

Logo, não é necessário um exame meritório aprofundado das provas produzidas durante a instrução processual de modo a concluir que existem razões, suficientes, no caso, para pronunciar o recorrente pela prática do ilícito pelo qual foi denunciado, motivo pelo qual a versão do recorrente deve, por força de norma-regra constitucional, ser analisada pelo juiz natural da causa, vale dizer, Conselho de Sentença.

Dito de outra forma, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a decisão que submete a análise aos jurados.

Exemplificativamente, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, que alinha a matéria em exame:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação. In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (2020.02127020-46, 214.719, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01 – destaquei).

Pelo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito
, para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2021